Tribunal: TJES
Processo: 5006316-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Desconsideração da Personalidade Jurídica
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006316-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA HEIDERICH

AGRAVADO: A. S COMERCIO DE COLCHOES LTDA e outros (2)

RELATOR(A):

ANSELMO LAGHI LARANJA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E
PROCESSUAL CIVIL –
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL – TEORIA MAIOR – REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS – RECURSO DESPROVIDO
.

1. Nos termos do art. 50, do Código de Processo Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

2. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não autoriza, de per si, a desconsideração da personalidade jurídica, por não ser sequer requisito previsto em lei. Precedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006316-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: RITA DE CASSIA DE ALMEIDA HEIDERICH

AGRAVADOS: A. S COMERCIO DE COLCHOES LTDA E OUTROS

RELATOR: DES. SUBST. ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por RITA DE CASSIA DE ALMEIDA HEIDERICH em face da decisão de fls. 257/259, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Guarapari, Comarca da Capital, que, no “incidente de desconsideração da personalidade jurídica” nº 0010128-61.2016.8.08.0021, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica de A. S COMERCIO DE COLCHOES LTDA, ora Agravada.

Em suas razões recursais (id 5243751), a Agravante pugna pela reforma da decisão vergastada, eis que demonstrados, no caso, os requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica.

Os Agravados apresentaram contrarrazões no id 6105422.

Pois bem.

A Agravante aduz, em síntese, ser cabível a desconsideração da personalidade jurídica da primeira Agravada em razão dos sócios, segundo e terceira Agravada, possuírem bens em nome próprio ao passo em que a sociedade teria sido dissolvida de forma irregular, ante a existência de dívidas.

Todavia, nos termos do art. 50, do Código de Processo Civil (Teoria Maior), a desconsideração da personalidade jurídica será admitida quando houver abuso da personalidade jurídica caracterizado por (1) desvio de finalidade ou (2) confusão patrimonial.

Veja-se:

“Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.

§ 1º Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza.

§ 2º Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

(...)”

Com efeito, a não localização de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica, não obstante os sócios os possuírem, não consubstancia circunstância que autoriza, de modo automático, a desconsideração da sua personalidade para que respondam os bens dos sócios e administradores.

Até porque não são todos os sócios que responderão com os seus bens, mas apenas aqueles “beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso”, conforme previsto na parte final do art. 50,
caput
, do Código Civil.

Neste sentido é a pacífica orientação jurisprudencial do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do agravo interno nos embargos de declaração no recurso especial nº 1699542/MG (em 22.02.2022), de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão:

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INSUFICIÊNCIA DE PATRIMÔNIO. NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. ELEMENTO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE PERSONALIDADE, CARACTERIZADO PELO DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INTELIGÊNCIA DO ART. 50 DO CCB. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há que falar em violação aos arts. 489 e 1.022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido diverso à pretensão da parte recorrente.

2. A desconsideração da personalidade jurídica é medida de caráter excepcional que somente pode ser decretada após a análise, no caso concreto, da existência de vícios que configurem abuso de direito, caracterizado por desvio de finalidade ou confusão patrimonial, requisitos que não se presumem em casos de mera insolvência.

Precedentes.

3. A inexistência ou não localização de bens da pessoa jurídica não é condição para a instauração do procedimento que objetiva a desconsideração, por não ser sequer requisito para aquela declaração, já que imprescindível a demonstração específica da prática objetiva de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.

4. Agravo interno não provido.”

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07.02.2024.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.